Tribunal: STF
Processo: ARE 1459387
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Segundos embargos com o fim de se promover a rediscussão da causa. Impossibilidade. Recurso legitimamente decidido nos exatos termos da jurisprudência da Corte. Não conhecimento dos embargos. Precedentes. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado. Baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão.



    1. O acórdão questionado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.



    2. Há pretensão de se promover, com a interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados, novo julgamento do feito, o qual foi legitimamente decidido nos termos da jurisprudência da Corte.



    3. Não conhecimento dos segundos embargos de declaração.



    4. Certificação do trânsito em julgado do aresto ora embargado e consequente baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação da decisão.